Tribunal: STF
Processo: ARE 1538186
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR DITO INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a expedição de precatório de valor dito incontroverso, relativo à diferença entre os cálculos formulados pelo Município de Umburanas/BA e os valores apresentados pela FN no Cumprimento de Sentença n. 0020505- 55.2011.4.01.3300 (recálculo do crédito do FUNDEF referente o valor da quota por aluno – VMAA). 2 - ‘A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp nº 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp nº 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp nº 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp nº 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006.’ (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011). 3 - Ocorre que, no caso dos autos, buscam a exclusão total dos créditos cobrados pelo município, sendo o excesso de execução um argumento meramente subsidiário. É o que se deduz da leitura dos referidos embargos (pedido final), que aqui reproduzo, no que interessa: ‘(...) Insiste o Município de Umburanas no levantamento dos valores depositados para pagamento do precatório de nº 120/2021, no importe de R$ 6.605.508,58, sob a alegação de se tratarem de valores incontroversos. Razão não assiste ao exequente, pois a irresignação da executada, revelada na interposição do agravo de instrumento contra a decisão que determinou a expedição de precatório, retira a qualidade de valores incontroversos. Registre-se ainda que a decisão agravada (ID 523786874), já se exauriu com a expedição da requisição de pagamento, cabendo agora decidir acerca do levantamento dos valores depositados. Reforço que, na mesma linha de entendimento de que a pretensão da exequente não pode prosperar, já proferi decisão no ID 478338384, pág. 106, a seguir transcrita: ‘1. A parte exequente requer a liberação dos valores ‘já reconhecidos pela União, no importe de R$ 18.059.556,44 (data base 05/2019)’ - ver fl. 584 (sem os grifos do original). Ocorre que tal quantia parte de montante sobre o qual há controvérsia. Explico. A parte executada, ao opor embargos à execução, sustenta que ‘não haveria, para os anos cogitados, qualquer passivo devido a qualquer dos municípios baianos’, o que nos leva à conclusão que a impugnação recai sobre a totalidade do valor exequendo. Tanto é assim que o valor atribuído aos embargos corresponde à integralidade da quantia que a parte exequente entende como devida. (...)’ 4 - Em julgamento de situação semelhante, esta Corte já decidiu: ‘(...) Descabe a expedição de precatório, uma vez que a executada impugnou o título exequendo em sua totalidade e, apenas subsidiariamente, destacou o excesso de valores exigidos pelo credor. Como bem decidiu o juiz de primeiro grau: ‘... não obstante a União ter apresentado cálculo sobre excesso de execução, sua impugnação contém pedidos de natureza extintiva da obrigação, fato que torna controvertido o valor indicado em sua conta como impugnação subsidiária’. Nesse sentido prevê, a contrário senso, o art. 535, § 3º, do CPC. (...)’ (EDAG 0031164-22.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 07/08/2020 PAG) 5 - Agravo de instrumento não provido” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e a tese fixada no Tema 28 da repercussão geral.  



    Sustenta que, “em via de embargos de declaração a União federal buscou rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo a quo, contudo foi rejeitado já declarando o direito ao agravante sobre o valor incontroverso, contudo contraditoriamente houve a manutenção do bloqueio do valor depositado” (fl. 3, e-doc. 11).



    Afirma que, “nos embargos a execução da união, existe o laudo pericial da própria união federal, vide anexo, em que na data de agosto de 2011, reconhece o valor incontroverso de R$7.707.309,99 (sete milhões setecentos e sete mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos)” (sic, fl. 5, e-doc. 11).



    Assevera que “existe o valor incontroverso reconhecido até mesmo em via de embargos a execução da agravada, não possuindo qualquer fundamento legal e de fato para a manutenção do bloqueio de valores depositados, observe ainda que os dois comprovantes de depósito são referentes as três parcelas do precatório a de 2022, 2023 e 2024, assim pede-se que determine a liberação de tais valores e que a terceira parcela após o pagamento em 2024, aguarde-se resultado da nova perícia judicial a ser realizada em que não ocorreu desde 2022” (sic, fl. 6, e-doc. 11).



    Assinala “o julgamento de mérito acerca de outras alegações lançadas pela União Federal, em que já foram afastadas por decisão judicial de mérito (preclusa não foi apresentado recursos), assim houve a expedição dos precatórios incontroversos (reconhecidos pela União Federal) contudo o pagamento encontra-se com ordem de bloqueio aguardando a perícia sobre o residual que foi controvertido (diferença) neste passo evidente que existe nos autos o descumprimento do tema de repercussão geral do STF nº. 28” (sic, fls. 13-14, e-doc. 11). 



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida eis que na execução reconhecem os valores incontroversos desde 2011, vide anexo, sendo incontestável que os valores incontroversos devem ser liberados ao credor, evidenciando que os embargos da União se arrastam via de julgamento desde 2011, causando violação literal ao Tema 28, de repercussão geral do STF, bem como ao dispositivo do art. 100 da CF-88” (sic, fl. 19, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de necessidade de reexame fático-probatório e ausência de indicação de dispositivo constitucional contrariado, incidindo, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e argumenta que “depreende-se dos extratos juntados o processo possui cerca de 11 milhões depositados, sendo de extrema necessidade para implementação das políticas públicas, tais como educação, pagamento de folha de servidores públicos, 13ª salário, Inss, pagamento de despesas com saúde pública, dentre outros, observando que houve uma perda grande de receita ao ano de 2023, tal recurso será de extrema importância para a municipalidade e para o comercio local no final de ano com a circulação de dinheiro na mão dos servidores públicos” (sic, fl. 22, e-doc. 16).



    Realça que “o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fato, que é vedada pela Súmula 279 do STF, pois está apenas discutindo a interpretação e a aplicação dos dispositivos constitucionais indicados, em especial descumprimento do Tema 28 do STF” (fl. 22, e-doc. 16). 



    Pede “seja recebido e provido o presente Agravo Regimental, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida eis que na execução reconhecem os valores incontroversos desde 2011, vide anexo, sendo incontestável que os valores incontroversos devem ser liberados ao credor, evidenciando que os embargos da união se arrastam via de julgamento desde 2011, causando violação literal ao Tema 28, de repercussão geral do STF, bem como ao dispositivo do art. 100 da CF-88” (sic, fl. 23, e-doc. 16).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O enquadramento nas hipóteses do art. 1.030 do CPC/2015 demanda apreciação da presença ou não dos pressupostos recursais gerais e específicos, devendo a petição, quanto às formalidades e seus saneamentos, atender aos comandos daquele Código e às orientações jurisprudenciais. 



    No concreto, tem-se não se tratar de caso que comporte negativa de seguimento, sobrestamento ou juízo de retratação, devendo-se, portanto, como ora se faz, providenciar o exame do juízo de admissibilidade. 



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que o caso se enquadra no art. 102, III, ‘a’, da CF/88, pois o julgado recorrido violou o art. 100 da CF/88 e o TEMA 28/STF, ao não determinar a expedição do precatório do valor incontroverso. 



    O recurso não deve ser admitido porque, além da deficiente indicação do dispositivo constitucional violado, o que atrai a incidência da SUMULA 284/STF, o fato é que, para afastar o fundamento do acórdão recorrido, de que todo o crédito está sendo impugnado pela União, inexistindo valor incontroverso a ensejar a expedição de precatório, inafastável o reexame de matéria fático-probatória dos autos, hipótese que encontra óbice no enunciado da SÚMULA 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    Pelo exposto, pelas razões acima, NÃO ADMITO o RE, com esteio no art. 22, III, do RI-TRF1 e nos arts. 1.030, V, 926 e 927 do CPC/2015” (fls. 2-4, e-doc. 36).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à não indicação de dispositivo constitucional contrariado e à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do Tema 28 da repercussão geral ao presente processo, sob o fundamento de que “os argumentos apresentados pela FN [Fazenda Nacional] discutem todo o débito” (fl. 1, e-doc. 8). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa desse julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Essa tese de repercussão geral foi aplicada por este Supremo Tribunal para assentar a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, quando não houver parte incontroversa nas execuções contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.354-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (...). 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem” (ARE n. 1.466.739-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.6.2024).



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 28 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora